Tribunal: TJDFT
Processo: 0716822-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. POSSIBILIDADE. LEI No 10.216/2001. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. DEVER DO ESTADO. DECISÃO REFORMADA.
1. Na presente hipótese a recorrente pretende que seja determinada a internação da primeira recorrida em clínica conveniada com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal ou em clínica privada a ser custeada pelo Distrito Federal.
2. A internação compulsória está prevista na Lei no 10.216/2001, que dispõe a respeito da proteção das pessoas acometidas de transtornos mentais.
3. A autora demonstrou que o quadro de dependência química impõe graves riscos à saúde da própria recorrida, bem como à integridade física de seus familiares, o que revela situação de perigo concreto.
4. Ressalte-se que o direito fundamental à saúde é garantia constitucional, de acordo com o artigo 196 da Constituição Federal e deve ser promovido pelo Estado. Previsão semelhante se encontra no artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal que, em seu inciso II, assegura políticas que visem “ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação”.
5. É incumbência do Estado, por intermédio de políticas públicas de saúde, destinar tratamento compulsório para as pessoas acometidas de dependência química, especialmente nas hipóteses em que não é indicado o tratamento voluntário. É fundamental ainda a realização de exames médicos periódicos que deverão ser determinados pelo Juízo singular, com o intuito de avaliar a necessidade de continuidade da internação.
6. A atuação da atividade jurisdicional deve cumprir três objetivos específicos: jurídico, social e político. Certamente, nesse ponto, deve haver a necessária assertividade na afirmação e concretização dos direitos fundamentais, dentre os quais o direito fundamental à saúde.
7. Agravo conhecido e provido.